Tribunal: TJDFT
Processo: 0753906-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. LIMITES OBJETIVOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 1.170/STF. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS VIGENTE AO TEMPO DE PAGAMENTO OU DA EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO PELO PROCEDIMENT OU PROCESSO FORÇADO. INCIDÊNCIA DA SELIC. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional 113/2021 estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.

2. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.

3. Tratando-se de condenação da Fazenda Pública em compensação por dano moral e material, de acordo com a EC 113/2021, essa correção dá-se pela taxa SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, uma vez que o fator já engloba juros e correção monetária.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.